Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-52.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000444-52.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DE ANDRADE BARROS - CPF: 253.553.176-34 (APELANTE), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO COMUNICADO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores despendidos pelo autor para aquisição do medicamento Jakavi (Ruxolitinibe) 20mg, utilizado no tratamento de mielofibrose trambocitemia essencial mieloproliferativa crônica.

2. O autor obteve, em ação anterior, decisão judicial determinando o fornecimento do fármaco pelos entes públicos, mas adquiriu o medicamento com recursos próprios nos períodos em que alegou interrupção do fornecimento, sem comunicar o juízo acerca do descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os entes federativos podem ser condenados ao ressarcimento de despesas realizadas pelo particular para aquisição de medicamento de alto custo, quando inexistente autorização judicial prévia para a compra e ausente comunicação do descumprimento da ordem de fornecimento nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e do Tema 793 da repercussão geral do STF.

5. Concedida tutela judicial de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, eventual descumprimento deve ser comunicado ao juízo competente, a fim de viabilizar a adoção de medidas coercitivas, como bloqueio de valores ou imposição de multa.

6. A aquisição particular do medicamento, por iniciativa exclusiva do paciente e sem autorização judicial prévia, não gera direito automático ao ressarcimento pelo Poder Público.

7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o reembolso de despesas médicas particulares exige autorização judicial específica, sob pena de violação aos princípios da legalidade, do controle do gasto público e da gestão racional dos recursos da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ressarcimento de despesas realizadas pelo particular para aquisição de medicamento somente é admissível quando houver autorização judicial prévia ou determinação expressa vinculando o erário ao reembolso.

2. O descumprimento de ordem judicial de fornecimento de medicamento deve ser arguido nos próprios autos em que proferida a decisão, mediante requerimento de medidas executivas adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, AI no 1030201-72.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por MANOEL DE ANDRADE BARROS, contra a sentença constante do ID. 302114368, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos da “
AÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES ADIMPLIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
” proposta pela parte apelante, em face do MUNICÍPIO DE JAURU, MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, em tramite na Vara Única da Comarca de Jauru, MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de reembolso de valores adimplidos para aquisição de medicamento de alto custo, proposta por MANOEL DE ANDRADE BARROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JAURU – MT.

Consta da inicial que o autor foi diagnosticado, no início do ano de 2019, com um tipo raro de câncer. Ao iniciar ao tratamento foi prescrito o medicamento JAKAVI (ROXOLUTINIBE) 20mg, como único tratamento.

Relata, também, que por ser elevado o custo do fármaco, ultrapassando R$30.000,00 (trinta mil reais) o custo mensal, solicitou junto ao Município a disponibilização, sendo negado. Razão pela qual, intentou a demanda de n. 10017757-40.2019.8.11.0002, que tramitou nesta Comarca e, posteriormente, na Vara Especializada de Saúde da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Com a ordem judicial que emanava daqueles autos o Estado de Mato Grosso passou a disponibilizar o medicamento, isto de forma intercalada, no decorrer dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Sendo assim, aduz que como não era fornecido o medicamento de forma correta, sendo de uso contínuo, começou a adquirir de forma particular, através de empréstimos pessoais.

Desse modo, pugna pela restituição do montante que desembolsou para aquisição do medicamento de alto custo, no total de R$ 418.307,59 (quatrocentos e dezoito mil, trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Citados os requeridos, apenas o Município de Jauru – MT apresentou defesa, em Id. n. 173146777, sustentando que por se tratar de medicamento de alto custo, é de responsabilidade do Estado o fornecimento, não podendo ser responsabilizado pelos fatos narrados na exordial.

Réplica em Id. n. 175587122.

Por fim, sendo postulado o julgamento antecipado da lide, foram os autos remetidos em conclusão.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que se passa diretamente ao julgamento meritório.

Pois bem, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento,
in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sendo assim, tem-se que merece prevalecer o amplo e irrestrito acesso à saúde pública, fazendo valer a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, consoante leitura do inciso III do art. 1o da Constituição Federal.

Com efeito, embora o direito à saúde seja um direito social igualmente protegido e garantido ao cidadão, no caso em apreço,
tem-se que tal direito restou resguardado ao autor quando, nos autos da demanda de n. 10017757-40.2019.8.11.0002
, que tramitou nesta Comarca e, posteriormente, na Vara Especializada de Saúde da Fazenda Pública de Várzea Grande,
restou deferida a tutela de urgência que compeliu o requerido a disponibilizar o citado medicamento
, conforme consta na cópia da decisão juntada em Id. n. 156025935.

Logo, naqueles autos foi determinada a obrigação de fazer capaz de estancar a possibilidade de violação do direito do autor ao acesso à saúde e, por consequência, naqueles autos competia ao paciente, ora autor, comunicar o descumprimento, ou não cumprimento correto da obrigação.

Por se tratar de medicamento de uso contínuo cabia ao autor, naqueles autos, renovar o pedido de fornecimento do fármaco quando interrompido pelo Estado ou Município, sendo nesse sentido o entendimento que se extrai do Enunciado n. 02 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – CNJ:

“ENUNCIADO No 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida.”
(Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Em que pese este juízo não desconheça a urgência no uso de um medicamento quando indicado por médico especialista para tratamento de patologia rara, ou mesmo qualquer patologia que comprometa a saúde do paciente, fato é que, não compete ao Estado ou Município custear a aquisição quando esta se deu por mera liberalidade do paciente que sequer comunicou o juízo para executar a ordem que dele emanava.

Sendo este o caso dos autos, não se mostra pertinente determinar que o Estado ou Município reembolse o paciente, ora autor, uma vez que não houve inércia dos requeridos, que não foram acionados nos autos em que foram compelidos à fornecer o medicamento, nem mesmo atendido o procedimento formal, de apresentação de orçamentos, bloqueio judicial e liberação mediante alvará judicial com posterior prestação de contas.

Nesse sentido é o entendimento que emana do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DO PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO – PEDIDO DE BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS DO ESTADO VISANDO AO RESSARCIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA.
É incabível, na ação de obrigação de fazer, o bloqueio de valores nas contas do Estado para custear cirurgia realizada de forma particular, por iniciativa da parte, quando há decisão determinando ao ente federativo a disponibilização do procedimento
, mormente quando não decorrido o prazo concedido pelo juízo para cumprimento da ordem. Recurso não provido. (N.U 1003431-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023 – destaque acrescido)

Soma-se aos entendimentos dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
RESSARCIMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA PARTE. NÃO CABIMENT
O. Embora seja consabido que, no caso de o ente público demandado se negar a ofertar o medicamento deferido, pode a parte autora formular pedido de bloqueio de valores, sabe-se também que se deve aguardar a efetivação dessa constrição e a liberação do respectivo alvará, para, então, adquirir-se a medicação. Na espécie, porém, a autora efetuou a compra de uma caixa do fármaco antes de ser deferido o bloqueio e procedida à transferência de valores. Assim, não há falar em compelir o Estado do Rio Grande do Sul a ressarci-la. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70076115179, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz
Felipe Brasil Santos
, Julgado em 10/05/2018 – destaque acrescido).

Ainda:

SAÚDE. MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. BLOQUEIO. DESPESAS. EXPENSAS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. Depois
de deferida a tutela antecipada, o custeio do tratamento às expensas do autor, sem prévia ordem judicial, não autoriza o ressarcimento por meio de bloqueio superveniente de verbas públicas. Cumpre ao juiz adotar as providências adequadas para garantir o cumprimento da decisão que defere a tutela antecipada. Recurso provido
. (Agravo de Instrumento N. 70052074838, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/03/2013 – destaque acrescido).

Sem embargo, anote-se que em momento algum restou comprovado que o autor foi autorizado à adquirir o medicamento particular às suas expensas para, posteriormente, ser ressarcido, tampouco resta comprovado que formulou tal requerimento naqueles autos.

Desse modo, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie os valores contraídos de forma exclusivamente pessoal, uma vez que não houve determinação judicial para tanto, sendo a tutela de urgência deferida apenas para compelir o Estado ou Município a realizar a entrega do medicamento e, em caso de descumprimento, repita-se, cabia ao juízo que emana a ordem executá-la, mediante provocação da parte interessada.

Forte nesses fundamentos, é de rigor a improcedência da presente demanda.

"
Ex positis
", JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida nesses autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jauru, datado e assinado digitalmente.

Marilia Augusto de Oliveira Plaza

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela inexistência de omissão dos entes públicos e pela ausência de comunicação do descumprimento das ordens judiciais nos autos em que foi determinado o fornecimento do medicamento.

Relata ser portador de doença grave e rara, diagnosticado com “MIELOFRIBOSE – TRAMBOCITEMIA ESSENCIAL, MIELOPROLIFETATIVA CRÔNICA”, e que necessita do uso contínuo do fármaco “JAKAVI (ROXOLUTINIBE) 20MG” para manutenção de sua saúde e preservação da vida.

Afirma que, embora houvesse decisões judiciais determinando o fornecimento do medicamento pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE JAURU, o cumprimento ocorreu de forma irregular e intermitente, com períodos de interrupção total, o que o teria compelido a adquirir o medicamento com recursos próprios.

Sustenta que o fornecimento descontínuo perdurou por diversos anos, circunstância que ensejou o ajuizamento de novas ações judiciais e a interposição de recursos, a fim de restabelecer a entrega regular do medicamento, afastando a conclusão de inexistência de inércia estatal.

Defende que a aquisição do fármaco não decorreu de liberalidade, mas de necessidade imposta pela falha na prestação do serviço público de saúde.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JAURU ao ressarcimento do valor de R$ 418.307,59 (quatrocentos e dezoito mil e trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente às despesas realizadas com a aquisição do medicamento nos períodos em que não houve fornecimento regular.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais requerem o não provimento do presente recurso (ID’s. 302114375 e 302114376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 310584922).

Na sequência, determinada a intimação da parte apelante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover a substituição do polo ativo desta lide, nos termos do artigo 313, § 2.o, do CPC (ID. 322764399).

Por fim, na manifestação de
16.01.2026
, ESPOSALINA DOMINGOS DE BARROS, RONALDO ADRIANO ANDRADE e MARCIO WERIK DE ANDRADE, cônjuge/meeira e filhos herdeiros, requerem alteração do polo da ação/recurso (ID. 340924895).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
(ID. 306480856).

Como relatado, refere-se a “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por MANOEL DE ANDRADE BARROS, contra a sentença constante do ID. 302114368, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, em tramite na Vara Única da Comarca de Jauru, MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preliminarmente, cumpre examinar a regularização processual decorrente do falecimento da parte recorrente.

Consta dos autos que, após a comunicação do óbito do apelante, foi determinada a suspensão do feito e a intimação dos sucessores para que promovessem a regularização do polo ativo, na forma do art. 313, § 2.o, do Código de Processo Civil (ID. 322764399).

Em atendimento à determinação judicial, sobreveio a manifestação de ID. 340924895, por meio da qual ESPOSALINA DOMINGOS DE BARROS, na qualidade de cônjuge/meeira, e RONALDO ADRIANO ANDRADE e MARCIO WERIK DE ANDRADE, na condição de filhos herdeiros, requereram a sua habilitação e a consequente substituição do polo ativo recursal.

Nos termos do art. 110, do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sua sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, assegurando-se a continuidade da relação processual. O art. 313, § 2.o, por sua vez, disciplina o procedimento de suspensão e intimação para habilitação, o que foi regularmente observado no caso concreto.

Ademais, tratando-se de pretensão de natureza patrimonial, consistente em ressarcimento, o direito material discutido é transmissível aos herdeiros, integrando o acervo hereditário, circunstância que autoriza a sucessão processual inclusive em sede recursal.

Desse modo,
homologo a sucessão processual
, determinando a substituição do polo ativo da demanda, passando a figurar como apelantes ESPOSALINA DOMINGOS DE BARROS, RONALDO ADRIANO ANDRADE e MARCIO WERIK DE ANDRADE, em sucessão a MANOEL DE ANDRADE BARROS.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Consta dos autos que o autor foi diagnosticado, no início de 2019, com um tipo raro de câncer denominado “MIELOFIBROSE TRAMBOCITEMIA ESSENCIAL MIELOPROLIFERATIVA CRÔNICA”, tendo iniciado tratamento farmacológico. Diante da ineficácia do medicamento inicialmente utilizado, foi prescrito o fármaco “JAKAVI (RUXOLITINIBE) 20MG”, de uso contínuo, cujo custo mensal ultrapassa a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em razão do elevado custo do tratamento e da sua impossibilidade de custeá-lo com recursos próprios, o demandante buscou administrativamente o fornecimento do medicamento perante a Secretaria Municipal de Saúde de Jauru, obtendo resposta negativa sob o argumento de ausência de disponibilidade na rede pública.

Diante desse cenário, ajuizou a
“
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”

n.o 1017757-40.2019.8.11.0002,

visando compelir o ESTADO DE ESTADO MATO GROSSO ao fornecimento do referido fármaco.

Inicialmente, a tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de origem (ID. 26260296 - Pág. 42/45 –
11.07.2019
). Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 26260296 - Pág. 49/58), arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pedido. Houve manifestação técnica do NAT (ID. 26260296 - Pág.

70/71) e a juntada de impugnação à contestação (ID. 28235069).

Em
11.03.2020
, foi
deferido
o fornecimento da medicação, com determinação de depósito do valor correspondente a três meses de tratamento, sob pena de bloqueio judicial, autorizando-se o levantamento mediante alvará em favor da empresa UNIMED Cuiabá (ID. 30145281).

Expedido o alvará de
R$ 24.533,09 (vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e nove centavos)
(ID.

31523235);
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
(ID. 33457994) e de
R$ 83.227,20 (oitenta e três mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
(ID. 42212727).

Houve o bloqueio do montante de
R$ 83.227,20 (oitenta e três mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
(ID. 47520897) e a expedição de alvará eletrônico (ID. 47774993).

Ato contínuo, o juízo determinou a intimação da parte autora para apresentar relatório médico atualizado e confirmação da necessidade de continuidade do tratamento (ID. 53003162 –
08.04.2021
).

Diante da persistência, foi determinada nova constrição de valores via SISBAJUD no mesmo montante (
R$ 83.227,20 (oitenta e três mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos)),
com intimação da parte autora para adequação do feito ao entendimento do STJ no REsp 1.657.156/RJ e apresentação de orçamento atualizado (ID. 57057693 –
31.05.2021
), providência atendida pelo demandante (ID. 58465932).

Posteriormente, o juízo chamou o feito à ordem e determinou que a parte autora comprovasse sua inclusão em unidade hospitalar habilitada em oncologia (UNACON) no Estado de Mato Grosso (ID. 60253860 –
09.07.2021
).

Em resposta, o autor informou estar credenciado em unidades hospitalares fora do Estado — Hospital do Amor/Câncer de Barretos/SP e Hospital Baleia Azul de Belo Horizonte/MG (ID. 61961145).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
10.08.2021
, que julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da inexistência de pretensão resistida (ID. 62685424).

Ademais, foi determinada a expedição do alvará em favor do ente requerido e foi certificado o trânsito em julgado (ID. 65168258).

Em
25.10.2022
, a parte autora ingressou com a
“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA SOBREVIVÊNCIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
”

n.o 1034329-66.2022.8.11.0002 em face do MUNICÍPIO DE JAURU e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O feito foi inicialmente distribuído ao juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que declinou da competência (ID. 102324855 –
26.10.2022
), sendo redistribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, MT.

Em
01.11.2022
, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID. 102895463) Interposto o
Agravo de Instrumento n.o 1024643-56.2022.8.11.0000
, foi deferida a medida liminar, para determinar o fornecimento do medicamento “RUXOLOTINIBE – JAKAVI 20MG” (12.12.2022) e, no mérito, provido o recurso, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADOS POR LAUDO MÉDICO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793/STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.

1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, sobretudo quando atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial a “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (Tema 106/STJ).

2. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

3. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

4. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

(N.U 1024643-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC da Saúde (ID. 109432103), sendo proferida decisão em
14.03.2023
, que autorizou a aquisição do medicamento pela UNIMED Cuiabá (ID. 112261499).

Em cumprimento à ordem judicial, foram expedidos sucessivos alvarás: no valor de R$ 81.750,00 (oitenta e um mil e setecentos e cinquenta reais) (ID. 113069671); R$ 84.449,95 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) (ID. 124530020); R$ 88.199,96 (oitenta e oito mil e cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) (ID. 135660381); R$ 89.999,75 (oitenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) (ID. 142142322), R$ 90.111,54 (noventa mil, cento e onze reais e cinquenta e quatro centavos) (ID. 158674108) e de R$ 86.759,96 (oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) (ID. 170313102).

Em 22.11.2024 (ID. 176211631), os autos foram devolvidos ao juízo de origem para adequação ao Tema 6 do Superior Tribunal Federal e da Súmula Vinculante n.o 61

Posteriormente, a medida liminar foi revogada em
10.03.2025
(ID. 186450856), o que ensejou a interposição do
Agravo de Instrumento n.o 1010557-75.2025.8.11.0000
, no qual foi deferida a tutela antecipada (03.04.2025) e dado parcial provimento (02.07.2025).

Interposto agravo interno pelo ESTADO DE MATO GROSSO, este não foi conhecido nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 51, inciso XV, do RITJ/MT (ID. 323438864 – 21.10.2025).

Em
15.09.2025
, foi comunicado o óbito (ID. 206080290), sobrevindo sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC (ID. 208628067 –
19.09.2025
).

Paralelamente, em
16.05.2024,
a parte atora ajuizou a presente
“
AÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES ADIMPLIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
”
n.o 1000444-52.2024.8.11.0047, buscando o reembolso de
R$ 418.307,59 (quatrocentos e dezoito mil e trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos)

referentes à aquisição do medicamento em períodos nos quais afirma não ter havido fornecimento pelos entes públicos.

Recebida a inicial, em
19.06.2024
, o juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID. 302113899).

O ente municipal apresentou contestação (ID. 302114359) e a parte atora, impugnação (ID. 302114362).

Intimadas para especificação das provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (ID. 302114366 e ID. 302114367).

Em
11.03.2025
, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o direito à saúde foi assegurado no processo anterior, cabendo ao autor, na hipótese de descumprimento, provocar o juízo competente para execução da obrigação, não sendo possível imputar ao Estado o ressarcimento de valores despendidos por liberalidade, sem prévia comunicação do descumprimento da ordem judicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação dos entes federativos ao ressarcimento de valores despendidos pelo autor na aquisição particular do medicamento indicado para tratamento de enfermidade grave, nos períodos em que não foi fornecido pelos réus, a despeito de decisão judicial determinando o fornecimento.

O direito à saúde é garantia constitucional de natureza fundamental (arts. 6.o e 196, da Constituição Federal), impondo ao Estado, em todas as suas esferas federativas, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

Conforme entendimento consolidado no Tema 793, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE), a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre os entes.

No caso em análise, não há controvérsia quanto o diagnóstico de MIELOFIBROSE TRAMBOCITEMIA ESSENCIAL MIELOPROLIFERATIVA CRÔNICA, doença grave que demandava o uso contínuo do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE) 20MG, conforme prescrição médica.

De igual modo, ressai evidente que, tanto nos autos da ação n.o 1017757-40.2019.8.11.0002, quanto na demanda posterior n.o 1034329-66.2022.8.11.0002, foram proferidas decisões judiciais determinando o fornecimento do referido fármaco pelos entes públicos demandados.

A discussão centra-se, portanto, na verificação da possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor na aquisição do medicamento em períodos nos quais alega não ter havido fornecimento regular.

O juízo de primeiro grau afastou a pretensão indenizatória ao fundamento de que competia ao autor, nos autos da ação originária, comunicar eventual descumprimento da ordem judicial e requerer a adoção das medidas coercitivas cabíveis, como o bloqueio de valores ou a aplicação de multa.

Com efeito, no âmbito do processo n.o 1017757-40.2019.8.11.0002, foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento pelos entes demandados. Desse modo, eventual inobservância dessa obrigação, de natureza continuada, deveria ter sido suscitada naqueles próprios autos, a fim de viabilizar a adoção das medidas executivas cabíveis pelo juízo, tais como o bloqueio de valores para aquisição do fármaco ou a imposição de multa diária.

O Enunciado n.o 02 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ estabelece que:
“
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas, a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrições médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Assim, tratando-se de medicamento de uso contínuo, incumbia ao autor renovar periodicamente o relatório médico, e, em caso de descumprimento da decisão judicial, comunicar o fato ao juízo para que fossem adotadas as providências cabíveis.

Não há nos autos prova de que o autor tenha comunicado ao juízo da ação anterior o descumprimento da decisão judicial ou requerido o bloqueio de valores para aquisição do medicamento. Ao contrário, optou por adquirir o medicamento com recursos próprios e, posteriormente, ajuizar nova ação para obter o ressarcimento dos valores despendidos.

Embora compreensível a urgência do autor em obter o medicamento, essencial para o tratamento de sua grave enfermidade, o ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para garantir o cumprimento de decisões judiciais em casos como o presente, como o bloqueio de valores para aquisição do medicamento ou a aplicação de multa diária.

Ressalta-se, por oportuno, que a parte autora reconhece que
“
Com a cessação de vez do fornecimento do medicamento pelos Requeridos e sem mais ter onde buscar empréstimos e valores para custear o medicamento, o Requerente
ajuizou nova ação
para que retornassem as entregas,
sendo que atualmente após muito esforço e luta, e devido a ordem judicial proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em sede de Recurso (AUTOS No 1034329- 66.2022.8.11.0002 – Comarca de Jauru-MT), vem recebendo o medicamento de forma correta e que possibilite o tratamento
”

(
sic
- ID. 302113867 – Pág. 5/6).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o ressarcimento de despesas com aquisição particular de medicamentos somente é devido quando há prévia autorização judicial, confira-se:

“RECURSO INOMINADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE FÁRMACO DE FORMA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Não obstante a existência de garantia constitucional de acesso à saúde, prevista no art. 6o e art. 196 da Carta Magna,
não há previsão que ampare pedido de ressarcimento de despesas com saúde realizadas de forma particular
. Assim,
tendo a parte autora realizado a aquisição do medicamento por liberalidade e de forma particular, não há como acolher o pedido de ressarcimento das despesas correspondentes
, como pretendido na inicial. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009602442 RS, Relator.: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/03/2021)”

“NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. A sentença decidiu a lide nos termos do pedido. Fundamentação concisa que não se confunde com falta de fundamentação. Ademais, a discordância das razões de decidir não implica em nulidade do julgado. Preliminar rejeitada. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Questão que se confunde com o mérito da extinção do cumprimento. Extinção da ação afastada em parte. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
Ressarcimento de despesas com tratamento em clínicas particulares e aquisição dos medicamentos. Autora realizou tratamento médico, não havendo prova de recusa para sua realização pelo Município. Opção por realizar o tratamento em clínicas particulares. Impossibilidade de reembolso pelo ente estatal.
Ausência de responsabilidade do Estado pelo pagamento de dívida que não assumiu. Falta de amparo legal. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Susbiste o interesse da autora em receber os medicamentos e tratamentos médicos descritos na petição inicial e respectivos documentos, conforme sentença e acórdão proferidos. Necessidade de novos medicamentos e novos tratamentos que demanda o ajuizamento de nova ação. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte mínima.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0006835-15.2008 .8.26.0037 Araraquara, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARTICULAR DOS MEDICAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora inequívoco o dever da parte executada, descabe impor ao ente público demandado obrigação de ressarcimento de despesas suportadas pela parte, via particular, quando da aquisição dos medicamentos sem prévia autorização judicial.

2. O recurso cabível contra obrigação fixada em sentença é o recurso de apelação. 3. Mostra-se possível o bloqueio de valores equivalentes a 3 (três) meses de tratamento, como forma de garantir a eficácia da decisão judicial descumprida, possibilitando ao credor o acesso ao bem da vida desejado.

3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030201-72.2023 .8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)”

Ademais, o ressarcimento de despesas médicas particulares sem prévia autorização judicial poderia comprometer a gestão dos recursos públicos destinados à saúde, além de abrir precedente para que qualquer pessoa adquira medicamentos ou realize procedimentos médicos por conta própria e, posteriormente, requeira o ressarcimento pelo Poder Público, sem qualquer controle prévio de preços, necessidade ou adequação.

O Estado, enquanto gestor dos recursos públicos, deve zelar pela correta aplicação desses recursos, não podendo ser compelido a cobrir gastos privados realizados sem transparência, pesquisa de mercado ou autorização judicial.

Nesse contexto, embora seja inegável o direito fundamental à saúde e a solidariedade entre os entes federados para sua garantia, a pretensão de restituição de despesas particulares exige requisitos rigorosos, dentre os quais:
a) prova inequívoca da omissão estatal no período da aquisição; b) comprovação documental idônea das despesas realizadas; e c) autorização judicial prévia que vincule o erário à obrigação de reembolso
.

In casu,
o apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de autorização judicial específica para que procedesse à compra do medicamento por conta própria com direito a posterior ressarcimento, requisito essencial para o acolhimento de sua pretensão.

Destaca-se, por fim, que, em casos como o presente, o procedimento adequado seria requerer, nos autos da ação que determinou o fornecimento do medicamento, o bloqueio de valores para sua aquisição, com posterior prestação de contas, garantindo-se, assim, a transparência e o controle na aplicação dos recursos públicos.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
determino a retificação do polo ativo do recurso de apelação,
para que passe a constar como apelantes ESPOSALINA DOMINGOS DE BARROS, RONALDO ADRIANO ANDRADE e MARCIO WERIK DE ANDRADE, em sucessão a MANOEL DE ANDRADE BARROS, devendo a Secretaria proceder às anotações de estilo.

No mérito, com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026